Tribunal: TJES
Processo: 5018578-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018578-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON DEL PUPPO PEREIRA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A INFIRMÁ-LA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Anderson Del Puppo Pereira dos Santos e Maik Castellari Thomazini contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores em ação ajuizada contra a empresa Gol Linhas Aéreas S/A. Os agravantes alegam enfrentar dificuldades financeiras e afirmam que os rendimentos obtidos por meio de suas atividades empresariais são insuficientes para suportar os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os agravantes preenchem os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada e da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoas naturais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante a existência de elementos concretos nos autos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

4. A análise das declarações de imposto de renda dos agravantes demonstra rendimentos modestos e ausência de movimentações financeiras que caracterizem condição econômica incompatível com o deferimento da gratuidade da justiça, mesmo considerando valores declarados de capital social, aplicações financeiras e recebimentos esporádicos.

5. O patrimônio e a condição de microempreendedores individuais, por si sós, não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando os documentos indicam limitação de recursos e ausência de renda mensal substancial.

6. O indeferimento do benefício exige prova robusta da capacidade financeira da parte, o que não se verifica nos autos, sendo imperioso garantir o acesso à justiça, conforme determina o art. 98 do CPC e os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

7. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a gratuidade de justiça.

8. A condição de microempreendedor individual, isoladamente, não afasta o direito à assistência judiciária gratuita quando os rendimentos e o patrimônio revelam limitação financeira.

9. A ausência de provas robustas da capacidade econômica impõe o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, em respeito ao princípio do acesso à justiça.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018578-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
ANDERSON DEL PUPPO PEREIRA DOS SANTOS E MAIK CASTELLARI THOMAZINI

AGRAVADA:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON DEL PUPPO PEREIRA DOS SANTOS E MAIK CASTELLARI THOMAZINI
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, na ação ajuizada contra a empresa
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça dos agravantes.

Em suas razões (id. 11158093), os agravantes alegam que enfrentam severas dificuldades financeiras, sendo insuficiente o patrimônio mobiliário ou imobilizado para arcar com as custas processuais, assim como que os rendimentos declarados, provenientes de suas atividades como microempreendedores individuais, estão comprometidos devido à redução no faturamento de seus negócios.

Sustentam, ainda, que as despesas com as passagens aéreas adquiridas para um evento cultural foram parceladas e não caracterizam situação financeira favorável, de modo que o indeferimento da gratuidade se mostra incompatível com o princípio do acesso à justiça.

Pelo exposto, pleiteiam o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que lhes seja concedido o benefício de assistência judiciária gratuita.

Muito bem.
De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras das partes postulantes para arcarem com as despesas processuais, sem que para isso tenham que sacrificar o próprio sustento.

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Na hipótese em tela,
as provas carreadas ao feito demonstram que o agravante Anderson Del Puppo Pereira dos Santos é microempresário individual e vem desenvolvendo a atividade empresarial em pessoa jurídica de sua titularidade, a qual, apesar de ostentar capital social de R$ 185.321,00 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais), proporcionou um rendimento no ano de 2022 de R$ 32.897,04 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e quatro centavos), como se vê da declaração de imposto de renda carreada no id. 51953089 do feito de primeiro grau.

Somado a isso, os registros inerentes a aplicações financeiras e saldos em conta corrente demonstram que dispõe de numerário no valor de R$ 45.687,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais), como pode ser visto da referida declaração de imposto de renda (id. 51953089).

Com relação ao recorrente Maik Castellari Thomazini, também constatei que ostenta a condição de microempresário individual, sendo detentor de cotas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), recebendo um rendimento no ano de 2022 de R$ 14.448,00 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), como se observa de declaração de imposto de renda carreada no id. 53035097 dos autos de origem.

O mesmo documento ainda demonstra que, no exercício de 2022, o agravante recebeu a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de aluguéis (id. 53035097 dos autos de primeiro grau).

Além disso, restou comprovado que o citado recorrente dispõe de numerário no valor de R$ 14.867,55 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Com base nisso, em que pese as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, constato que os elementos de prova constantes do processo, em especial as declarações de imposto de renda carreadas aos autos de primeiro grau pelos próprios recorrentes (id. 51953089 e 53035097), não revelam que tenham eles aferido substanciosa renda advinda de pessoa jurídica ou que exista movimentação de grandes quantias financeiras, de modo a demonstrar a presença dos requisitos legais aptos a justificar a concessão da benesse.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
juris tantum
de veracidade (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que os agravantes ostentam a hipossuficiência alegada. Com base nisso, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça. 3. Recurso provido. (TJES; AI 5012122-24.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 09/Out/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça almejada pelos agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)